Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, após o encerramento da instrução processual.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta imputada, relacionada à prática de tráfico de drogas, e na necessidade de garantir a ordem pública.
4. O acusado ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, evidenciando risco real de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como na reincidência.
6. A instrução processual foi encerrada, estando pendente apenas a prolação da sentença, não se configurando excesso de prazo nos termos da Súmula 52 do STJ.
7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou desídia estatal que justifique o relaxamento da medida.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 316, 400, 404, 800.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.009.193/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025; STJ, RHC n. 107.238/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/02/2019.